Tribunal: STF
Processo: Rcl 78019
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Tribunal reclamado deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Pretende, em síntese, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça, órgão reclamado, concedeu a ordem de ofício para determinar ao Juízo da execução que aprecie o pedido de progressão de regime, dispensada a realização de exame criminológico, ressalvado se já realizado ou se houve motivo superveniente que justifique a imposição de perícia. Veja-se (eDoc 5, fls. 177 e 178): 



    Nessas circunstâncias, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, o Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, deixando de invocar elementos concretos recentes do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado de piso. 



    Do excerto do acórdão combatido, vê-se que a Corte estadual levou em conta a quantidade de delitos praticados e a gravidade abstrata deles, bem como faltas disciplinares antigas (última praticada em setembro de 2013), o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não constitui fundamentação idônea para negar a progressão de regime.



    [...]



    Dessa forma, não havendo fundamento que demonstre, efetivamente, o demérito do condenado para afastar o preenchimento do requisito subjetivo, deve ser reconhecida a ilegalidade do acórdão. 



    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar ao Juízo da execução que aprecie o pedido de progressão de regime, dispensada a realização de exame criminológico, ressalvado se já realizado ou se houve motivo superveniente que justifique a imposição de perícia.



    Ocorre que, no caso em tela, o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo determinou, de forma fundamentada, a realização do exame criminológico. Confira-se (eDoc 5, fls. 25 e 26): 



    “Ao que consta dos autos, o paciente, reincidente, cumpre penas de 15 anos, 9 meses e 14 dias de reclusão, em regime fechado, com término previsto para 20/6/2035. Formulado pedido de progressão, determinou-se a realização de exame criminológico. 



    (...) 



    De todo modo, destaque-se que a decisão ora impugnada fundamentou a necessidade de realização do exame, por tratar-se de sentenciado reincidente, faltoso, com longa pena a cumprir (até 2033) e que cometeu crime com violência e grave ameaça à pessoa (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo). 



    Como se vê, a decisão cassada pelo órgão reclamado está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 



    Nesse sentido, o ato reclamado está em descompasso com o enunciado da Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou decisão bem fundamentada e concreta para exigir a submissão do ora beneficiário ao exame criminológico.



    Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial adotada por eminentes ministros desta Suprema Corte (Rcl 78.363, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 77.596, ministro Gilmar Mendes). No mesmo sentido: 



    Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



    (Rcl 77.991, ministro Flávio Dino)



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (Rcl 78546, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado (HC 965.974/SP) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no Agravo de Execução Penal nº 0009275-42.2020.8.26.0496. 



    4. Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 965.974/SP) e ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo em Execução Penal nº 0009275-42.2020.8.26.0496).



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente